Tribunal: TJMT
Processo: 1012391-55.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012391-55.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO), GISELLE CRISTIAN CARPENEDO - CPF: 783.380.691-91 (ADVOGADO), GISELLE CRISTIAN CARPENEDO - CPF: 783.380.691-91 (AGRAVANTE), RULLYAN PETERSON SAMPAIO - CPF: 872.070.281-72 (AGRAVANTE), RULLYAN PETERSON SAMPAIO - CPF: 872.070.281-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SALETE DRAIDIR CARPENEDO - ME - CNPJ: 02.750.821/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), Carpenedo Sampaio Advogados (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — DESOCUPAÇÃO DE BEM IMÓVEL — EXISTÊNCIA DE DECISÃO, PROLATADA EM AUTOS OUTROS, QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A MANUTENÇÃO DA POSSE EM FAVOR DO ENTE PÚBLICO — IMPOSSIBILIDADE DE SE DETERMINAR E EXECUTAR A ORDEM DE DESPEJO ANTES DO JULGAMENTO DEFINITIVO DE OUTRA CAUSA PREJUDICIAL AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.

Presente decisão a deferir, em autos outros, tutela provisória de urgência para determinar a manutenção da posse do bem imóvel em favor do ente público, não é admissível determinar e executar a ordem de despejo antes do julgamento definitivo de outra causa prejudicial ao título executivo judicial.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Rullyan Peterson Sampaio
e
Giselle Cristian Carpenedo
contra decisão não modificada pelos embargos de declaração, que negou provimento ao recurso por eles interposto (Id. 156028171).

Asseguram que, a decisão nos embargos de declaração, além de não estar devidamente fundamentada, logo nula, incorreu em omissão, porque não analisou a questão acerca da violação da coisa julgada decorrente da suspensão do cumprimento da ordem de despejo. Também, não observou a existência de fato superveniente consistente na perda do interesse processual do objeto da
ação declaratória de nulidade de doação de bem público e cancelamento de registro
.

Requerem a reconsideração da decisão e acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

Não há contrarrazões (Id. 175983691).

Convertido o julgamento em diligência para ouvir Rullyan Peterson Sampaio e Giselle Cristian Carpenedo acerca de eventual perda superveniente do interesse recursal, em razão da substituição processual ocorrida na Primeira Instância (Id. 187274162).

Manifestação de Carpenedo Sampaio Advogados (Id. 187954196), a requerer a substituição do polo ativo em razão da cessão de créditos a seu favor.

Deferido o pedido de substituição do polo ativo para nele constar Carpenedo Sampaio Advogados, o qual já ocorreu na Primeira Instância (Id. 192029168).

Indeferido o pedido de reconsideração (Id. 195344661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada não modificada pelos embargos de declaração negou provimento ao a
gravo de instrumento interposto por
Giselle Cristian Carpenedo
e

Rullyan Peterson Sampaio
, os quais foram substituídos, no curso do processo, por

Carpenedo Sampaio Advogados
,
contra a decisão modificada, em parte, pelos embargos de declaração que, em cumprimento de sentença prolatada nos autos da
ação de despejo c/c execução forçada por crédito executivo de alugueres e encargos com medida liminar
proposta contra o
Município de Tangará da Serra
, não analisou o pedido de desocupação do bem imóvel.

Quanto à alegação de ausência de fundamentação da decisão nos embargos de declaração, certo é que, esta integra a decisão contra a qual se opôs os aclaratórios, ante a natureza integrativa destes: “
Por meio desses embargos o embargante visa a uma declaração do juiz ou juízes que, sem atingir a substância do julgado embargado, a este se integre, possibilitando sua melhor inteligência e interpretação
” (SANTOS, Moacyr Amaral.
Primeira linhas de direito processual civil
. 24. ed. atual. por Maria Beatriz Amaral Santos Köhnen. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 155, v. 3).

Ademais, a decisão agravada bem explicitou as razões pelas quais não se admite o acolhimento do pedido de desocupação do bem imóvel, observado que o exame do acerto ou desacerto daquela constitui o mérito do agravo interno.

De outro lado, a discordância dos fundamentos da decisão não constitui hipótese de ausência de fundamentação, pelo que afasto a alegação de nulidade do ato judicial impugnado.

Dito isso, passo ao exame do mérito do recurso.

No caso,
o deferimento da tutela provisória de urgência, em autos outros, a determinar a manutenção da posse do bem imóvel, matrícula nº 2.391, registrado no Primeiro Serviço de Notas e Registro da Comarca de Tangará da Serra, em favor do Município de Tangará da Serra, cuja decisão foi ratificada por esta Câmara no julgamento do agravo de instrumento nº 1016080-78.2019.8.11.0000, desautoriza o acolhimento do pedido de desocupação do mesmo imóvel.

É esta a ementa do acórdão, prolatado em autos outros, não modificado pelos embargos de declaração:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — CAPÍTULO DA DECISÃO QUE VERSA SOBRE QUESTÕES PRELIMINARES AO MÉRITO DO PROCESSO — NÃO CABIMENTO — TESE DENOMINADA DE TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 988) — NÃO INCIDÊNCIA.

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — PRESENÇA DE FORTES INDÍCIOS DE DESVIO DE FINALIDADE DO USO DO BEM IMÓVEL DOADO PELO MUNICÍPIO A PARTICULAR — MANUTENÇÃO DA POSSE EM FAVOR DO ENTE PÚBLICO — NECESSIDADE.

Contra a decisão que versa sobre questões preliminares ao mérito do processo não cabe agravo de instrumento, a teor do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Por outro lado, inaplicável a tese denominada de taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em recursos repetitivos (Tema 988), ante a inexistência de ‘
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
’ (STJ, REsp 1704520/MT).

Presentes fortes indícios de desvio de finalidade do uso do bem imóvel doado pelo Município a particular, impõe-se a manutenção da posse em favor do ente público.

Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1016080-78.2019.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 1º de fevereiro de 2022).

Ademais, a decisão impugnada no agravo de instrumento não destratou o acórdão desta Câmara, no qual consignou que “
Não é admissível o sobrestamento liminar da execução fundada em título executivo judicial decorrente de sentença transitada em julgado, em ação declaratória de nulidade de doação de bem público e cancelamento de registro público c/c pedido de liminar de manutenção da posse
” (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1000931-76.2018.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 4 de setembro de 2018), porquanto, o deferimento da tutela provisória de urgência nos autos nº 0012868-71.2014.811.0055, em curso no Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que se deu na data de
28 de maio de 2019
(Id. 94119042 – fls. 235/244), trata-se de fato superveniente ao acórdão prolatado em
4 de setembro de 2018
.

É de se registrar que, eventual procedência da pretensão nominada
ação declaratória de nulidade de doação de bem público e cancelamento de registro público c/c pedido de liminar de manutenção da posse
proposta pelo Município de Tangará da Serra contra Serviço de Obras Sociais, Rullyan Peterson Sampaio e Giselle Cristian Carpenedo
,

autos nº 0012868-71.2014.811.0055, em curso no Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, irá repercutir na
ação de despejo c/c execução forçada por crédito executivo de alugueres e encargos com medida liminar
(autos de origem), mormente, quanto à eficácia do título executivo judicial, visto que ambas as demandas versam sobre o mesmo bem imóvel.

Assim, a circunstância de os acórdãos prolatados nos julgamentos da apelação nº 44087/2015 e do agravo de instrumento nº 1000931-76.2018.8.11.0000 terem transitado em julgado, não obsta o prosseguimento da
ação declaratória de nulidade de doação de bem público e cancelamento de registro público c/c pedido de liminar de manutenção da posse
,

autos nº 0012868-71.2014.811.0055, em curso no Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, porquanto, repise-se, eventual procedência dos pedidos do Município de Tangará da Serra, naqueles autos, irá repercutir na
ação de despejo c/c execução forçada por crédito executivo de alugueres e encargos com medida liminar
.

Dessa forma, presente decisão de deferimento de tutela provisória de urgência, prolatada em autos outros, que determinou a manutenção da posse do bem imóvel, matrícula nº 2391, registrado no Primeiro Serviço de Notas e Registro da Comarca de Tangará da Serra, em favor do Município de Tangará da Serra, não se apresenta admissível determinar que o ente público desocupe o referido imóvel.

Por fim, anoto que, a questão acerca da alegada perda superveniente do interesse processual da
ação declaratória de nulidade de doação de bem público e cancelamento de registro público c/c pedido de liminar de manutenção da posse
,

autos nº 0012868-71.2014.811.0055, em curso no Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, deve ser discutida nos próprios autos e não na
ação de despejo c/c execução forçada por crédito executivo de alugueres e encargos com medida liminar
(autos de origem).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024